Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos. 1.1. Alimentante requereu a revisão dos alimentos para 37% do salário-mínimo, alegando desemprego e redução de renda. 1.2. Sentença de origem manteve os alimentos em 72% do salário-mínimo, considerando a renda do alimentante como motorista de aplicativo e as necessidades das alimentandas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução da pensão alimentícia de 72% para 40% do salário-mínimo vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça concedido na origem prevalece em todas as instâncias, conforme art. 9o da Lei no 1.060/1950.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. A redução da capacidade contributiva do alimentante não está comprovada nos autos. 5.1. As provas indicam renda similar ou superior à anterior como motorista de aplicativo.
6. A necessidade da alimentanda menor é presumida, e a da maior foi comprovada pela documentação acostada aos autos.
7. O desemprego do alimentante é considerado situação transitória e não exime da obrigação alimentar. 7.1. Precedente deste Tribunal: “[...] 5. A alegação de redução da capacidade financeira do alimentante, baseada em seu desemprego e na existência de outros filhos menores, não encontra respaldo probatório nos autos, sendo insuficiente para afastar a majoração dos alimentos. 6. O desemprego não exime o alimentante de suas obrigações, pois se trata de condição transitória, conforme pacificado na jurisprudência. [...].” (0708740-98.2023.8.07.0010, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/4/2025).
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A redução da pensão alimentícia exige comprovação efetiva da diminuição da capacidade contributiva do alimentante. 2. O desemprego é situação transitória e não exime da obrigação alimentar.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.060/1950, art. 9o; CC, arts. 1.694, caput, § 1o, 1.699, 1.703 e 1.634, I; CPC, art. 373, II e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0708740-98.2023.8.07.0010, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/4/2025, 0701554-69.2024.8.07.0016, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/3/2025.